Tribunal: TJSP
Processo: 2054117-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva – Mera reiteração de pedido idêntico já apreciado pelo Tribunal – Não conhecimento;
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Paciente que não apresenta qualquer condição especial de saúde, enquadrada no grupo de risco de pessoas contaminadas pela COVID-19, sem notícia de que esteja em situação de risco no estabelecimento prisional – Liberdade provisória –

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva – Mera reiteração de pedido idêntico já apreciado pelo Tribunal – Não conhecimento;
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Paciente que não apresenta qualquer condição especial de saúde, enquadrada no grupo de risco de pessoas contaminadas pela COVID-19, sem notícia de que esteja em situação de risco no estabelecimento prisional – Liberdade provisória – Impossibilidade;
Habeas corpus – Denúncia – Presença dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal – Descrição de fato típico, com base nos indícios trazidos com o inquérito – Inépcia e falta de justa causa – Inocorrência –Trancamento da ação penal – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054117-09.2020.8.26.0000 -
Nhandeara
Impetrante: Wallison Roberto da Silva
Paciente: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos
Corréu: João Gabriel Martins Teixeira
Voto no 17674
Registro: 2020.0000365289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054117-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é paciente GUSTAVO
HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS e Impetrante WALLISON ROBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram, em parte,
do habeas corpus e, na parte conhecida, denegaram a ordem. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054117-09.2020.8.26.0000 -
Nhandeara
Impetrante: Wallison Roberto da Silva
Paciente: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos
Corréu: João Gabriel Martins Teixeira
Voto no 17674
Habeas Corpus – Prisão preventiva – Mera
reiteração de pedido idêntico já apreciado pelo
Tribunal – Não conhecimento;
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Paciente que
não apresenta qualquer condição especial de saúde,
enquadrada no grupo de risco de pessoas
contaminadas pela COVID-19, sem notícia de que
esteja em situação de risco no estabelecimento
prisional – Liberdade provisória – Impossibilidade;
Habeas corpus – Denúncia – Presença dos
requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal
– Descrição de fato típico, com base nos indícios
trazidos com o inquérito – Inépcia e falta de justa
causa – Inocorrência –Trancamento da ação penal
– Impossibilidade – Constrangimento ilegal –
Inocorrência – Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Dr. Wallison Roberto da Silva em favor de GUSTAVO HENRIQUE
RIBEIRO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da Vara Única da Comarca de Nhandeara.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema,
inclusive em razão da disseminação da COVID-19.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054117-09.2020.8.26.0000 -
Nhandeara
Impetrante: Wallison Roberto da Silva
Paciente: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos
Corréu: João Gabriel Martins Teixeira
Voto no 17674
Sustenta, ainda, a nulidade da decisão que recebeu a
denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico, tudo levando à
concessão da ordem para o trancamento da ação penal neste ponto, com a
expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida no Plantão
Judiciário de 2a Instância, por decisão proferida pelo Excelentíssimo Des.
Willian Campos (fls. 72/73) e referendada por este Relator (fls. 75).
Prestadas as informações (fls. 79/80), a d.
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 83/93).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS, contra ato do MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nhandeara.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, de rigor concluir que parte da pretensão não pode ser conhecida,
porque já foi analisada outro habeas corpus com o objeto e causa de pedir
idênticos em favor do mesmo paciente.
O julgamento ocorreu no dia 5 de fevereiro de 2020
e a Turma Julgadora denegou a ordem, pois entendeu que o decreto estava
bem fundamentado e demonstrou a presença dos requisitos que autorizam a
custódia cautelar (HC no 2002553-88.2020.8.26.0000).
Desse modo, nesse particular, tratando-se de mera
repetição de questão já submetida à análise desta Corte, sem fatos novos, de
rigor o não conhecimento do writ.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054117-09.2020.8.26.0000 -
Nhandeara
Impetrante: Wallison Roberto da Silva
Paciente: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos
Corréu: João Gabriel Martins Teixeira
Voto no 17674
Por outro lado, a recomendação do Conselho
Nacional de Justiça, decorrente da pandemia da covid-19 não significa que
todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ou os mandados de
prisão suspensos, ao contrário, a questão deve ser analisada caso a caso,
diante das particularidades do agente, de sua conduta e do delito pelo qual
vem acusado.
E, pelo que se percebe, o paciente não apresenta
qualquer condição especial de saúde, enquadrada no grupo de risco de
pessoas eventualmente contaminadas pela COVID-19.
Não é demais anotar, como argumento de reforço,
que a Secretaria de Administração Penitenciária, em ofícios encaminhados no
dia 8 de abril e 13 de maio de 2020 à E. Corregedoria Geral de Justiça do
Estado de São Paulo, informou que tem adotado uma série de “medidas
preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de
todos os espaços de circulação e permanência das pessoas privadas de
liberdade; atenção especial para a higienização de estruturas metálicas,
viaturas de transporte e algemas; instalação de dispensadores de álcool em
gel nas áreas de circulação, entre outros.”, inclusive com a distribuição de
“70 mil máscaras reutilizáveis aos custodiados”, ressaltando a existência de,
aos menos, um profissional de saúde pertencente à SAP para pronto
atendimento, além de convênios com equipes médicas dos municípios e que,
na ausência de equipe de saúde, os sentenciados podem ser atendidos pela
rede pública de saúde local.
No mais, não há informações de que o paciente

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054117-09.2020.8.26.0000 -
Nhandeara
Impetrante: Wallison Roberto da Silva
Paciente: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos
Corréu: João Gabriel Martins Teixeira
Voto no 17674
esteja submetido a condição de risco ou que não possa receber eventual
tratamento médico no estabelecimento prisional em que se encontra
custodiado.
Por outro lado, a denúncia está formalmente
perfeita, narra fato típico e descreve a conduta do paciente, que se adequa aos
crimes a ele imputados a ponto de possibilitar a ampla defesa (fls. 42/45).
Preenche, então, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
De mais a mais, para o oferecimento da denúncia
são suficientes a prova da materialidade e indícios de autoria a propósito da
autuação do acusado, tudo evidenciando que não há falta de justa causa capaz
de determinar o trancamento da ação penal.
Afinal, quanto ao crime de associação para o tráfico,
é durante a instrução que os fatos serão devidamente demonstrados, de sorte
que, ausente qualquer constrangimento ilegal, a denegação da ordem é
medida que se impõe.
Diante do exposto, CONHECE-SE, em parte, do
habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR